Tribunal: CARF
Processo: 13116.000726/2004-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13116.000726/2004-29
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.575 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ONOFRE GIM DA CUNHA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
ITR.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
APRESENTAÇÃO
DA
DITR
PELO
AUTUADO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DAS PROVAS. REGIMENTO
INTERNO VIGENTE À ÉPOCA.
Deve ser conhecido e provido o recurso especial interposto com base no art. 7o,
inc. I, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF 147/7, que, vigente à época de sua interposição,
demonstra que a decisão recorrida contraria a prova dos autos no tocante à
legitimidade passiva do contribuinte autuado.
Apresentada a DITR pelo autuado, compete-lhe o ônus de provar, mediante
documentação robusta, não ser sujeito passivo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial por maioria (contrariedade à evidência das provas)
interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão 302-39.062, e que foi admitido pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000726/2004-29
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.000726/2004-29

Presidência da 2a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes, para que seja rediscutida a seguinte
matéria: ilegitimidade passiva, visto que a Câmara a quo, em decisão não unânime, e
contrariando a evidência das provas, acolheu a preliminar. Segue a ementa da decisão, nos
pontos que interessam:
ITR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O ITR poderá ser exigido de qualquer das pessoas que se prenda ao imóvel rural, em
uma de suas modalidades, conforme previsto na Lei n.o 9.393/96.Como o recorrente não
se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses, não pode ser imputada a presente
responsabilidade tributária.
A decisão foi assim registrada:
Por maioria de votos, acolheu-se a preliminar de ilegitimidade de parte passiva, nos
termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Neste tocante, a Fazenda Nacional basicamente afirma que é cabível o recurso
especial, nos termos do art. 7o, inc. I, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF 147/7, e que a decisão recorrida, em decisão não unânime,
contrariou a evidência das provas.
O sujeito passivo foi intimado por edital, mas não apresentou contrarrazões.
Através da Resolução de efls. 172 e seguintes, o julgamento do recurso especial
foi convertido em diligência, para que fosse comprovada a autenticidade do documento juntados
aos autos pelo contribuinte (efls. 112/115).
O sujeito passivo foi novamente intimado por edital, mas não apresentou qualquer
esclarecimento ou documentação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal, e
foram demonstrados os demais pressupostos de admissibilidade vigentes à época, conforme,
inclusive, frisado e decidido em sede de Resolução (efls. 172 e seguintes), de forma que deve ser
conhecido.
2
Ilegitimidade do Sujeito Passivo Autuado
Discute-se nos autos, se o autuado é sujeito passivo do ITR/2000 e se a decisão
recorrida contrariou a evidência da prova, nos termos do Regimento Interno da CSRF vigente à
época da interposição do recurso especial. A Câmara de origem entendeu, nesse contexto, e por
maioria de votos, que a declaração do vizinho e a cópia da matrícula do imóvel comprovariam
que o autuado seria parte ilegítima, nos termos do art. 1o da Lei 9393/96.
Todavia, e ao contrário do acórdão recorrido, entendo que a documentação
apresentada pelo sujeito passivo não é conclusiva acerca da circunstância de que a propriedade
rural seria do domínio da Fundação Cultural Palmares - FCP. Explico:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.000726/2004-29

O próprio contribuinte autuado havia apresentado a Declaração de ITR - DITR
correspondente ao exercício 2000, conforme se vê no Extrato de Declaração Original de efls.
13/14, inclusive com anotação de área utilizada com produtos vegetais e de área ocupada com
benfeitorias. Na citada declaração, ademais, sequer constava a existência de perda da posse ou de
área desapropriada, conforme campo próprio ali existente. Daí já se observa que o contribuinte
havia declarado, ao Fisco, ser proprietário ou possuidor da área, de forma que eventual erro
deveria ser comprovado mediante documentação robusta, comprobatória, exemplificativamente,
de uma das circunstâncias jurídicas previstas no art. 149 do CTN.
No Auto de Infração, mais precisamente na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, a autoridade autuante destacou que inexistiria documento
comprobatório da desapropriação, de forma que, desde a defesa, o contribuinte poderia ter
apresentado a devida comprovação.
O acórdão de recurso voluntário entendeu que a "cópia da matrícula do imóvel"
comprovaria que a sua propriedade seria da Fundação Cultural Palmares - FCP, ao passo que a
Fazenda Nacional questiona a veracidade de tal prova.
Pois bem. O documento de efls. 112/113 não é a matrícula do imóvel, mas sim
uma certidão emitida pelo 1o Ofício de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Campos
Belos. Na última folha da referida certidão, afirma-se que o imóvel encontrar-se-ia dentro de
área da FCP, vinculada ao Ministério da Agricultura e com título de reconhecimento de domínio
que a União Federal teria outorgado, por intermédio da citada Fundação, aos Remanescentes da
Comunidade Kalunga, sociedade de fato representada por sua Associação.
Todavia, há um primeiro equívoco na certidão. É que a Fundação Cultural
Palmares é vinculada ao Ministério da Cultura, e não ao Ministério da Agricultura, como afirma
a certidão. Com efeito, a Lei 7668/88, que autorizou o Poder Executivo a constituir a FCP, a
vinculou àquele primeiro Ministério, ao qual, a propósito, ela continua vinculada até os dias
atuais. Veja-se:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Fundação Cultural Palmares -
FCP, vinculada ao Ministério da Cultura, com sede e foro no distrito Federal, com a
finalidade de promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos
decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira.
A Certidão ainda não esclarece qual seria o Título de Reconhecimento de
Domínio supostamente outorgado pela União Federal, tampouco fornece mais elementos acerca
da sociedade de fato que, segundo afirma, seria a proprietária do bem.
E o ofício de efl. 111, da FCP, também tem determinadas incongruências que não
passam despercebidas.
A Medida Provisória 2049-20, de junho de 2000, ali citada, não trata da
desapropriação da área, mas sim da reestruturação da Presidência da República e dos seus
Ministérios, feita àquela época pelo Chefe do Executivo. Não parece que tal Medida Provisória
tenha qualquer pertinência temática com o presente caso, como se revela pela leitura de seu
inteiro teor.
Já a "Portaria No 447 de 02 de Dezembro de 2000", igualmente transcrita no
referido ofício, é, em verdade, uma Portaria do Ministério da Cultura, de dezembro de 1999, e
não de dezembro de 2000. Nos termos do seu art. 1o, abaixo transcrito, a Portaria delegou
competência à titular da Presidência da FCP para praticar e assinar os atos necessários ao
reconhecimento de propriedade definitiva em favor dos remanescentes das comunidades dos
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.000726/2004-29

quilombos que estejam ocupando suas terras, na forma do art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT.
Ora, é pouco provável que, com base em Portaria publicada no final do ano 1999,
fosse reconhecida a propriedade da área aos remanescentes das comunidades dos quilombos
antes de janeiro de 2000, quando ocorreu o fato gerador do ITR em questão. Há uma
contrariedade, também, de tal afirmação (ocupação das terras pelos remanescentes das
comunidades quilombolas) com a informação de que o sujeito passivo teria ocupado a área com
produtos vegetais (vide DITR).
Portaria 447/99, do Ministério da Cultura
Art. 1o Delegar competência à titular da Presidência da Fundação Cultural Palmares
para praticar e assinar os atos necessários ao efetivo cumprimento do disposto no artigo
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, atendidas as prescrições legais
pertinentes.
ADCT
Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas
terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos
respectivos.
E, veja-se, a regulamentação mais robusta sobre o art. 67 do ADCT, supra
mencionado, ocorreu em 2001, com a publicação do Decreto 3912/01, posteriormente revogado
pelo Decreto 4887/03, que igualmente regulamenta o procedimento para identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos. E a própria competência da FCP, nesse tocante, somente foi
estabelecida em 2001, com a edição da Medida Provisória no 2.216-37, de 31.8.2001, que incluiu
o inc. III ao art. 2o da Lei 7668/88. Veja-se:
Art. 2o A Fundação Cultural Palmares - FCP poderá atuar, em todo o território nacional,
diretamente ou mediante convênios ou contrato com Estados, Municípios e entidades
públicas ou privadas, cabendo-lhe:
I - promover e apoiar eventos relacionados com os seus objetivos, inclusive visando à
interação cultural, social, econômica e política do negro no contexto social do país;
II - promover e apoiar o intercâmbio com outros países e com entidades internacionais,
através do Ministério das Relações Exteriores, para a realização de pesquisas, estudos e
eventos relativos à história e à cultura dos povos negros.
III - realizar a identificação dos remanescentes das comunidades dos quilombos,
proceder ao reconhecimento, à delimitação e à demarcação das terras por eles ocupadas
e conferir-lhes a correspondente titulação.(Incluído pela Medida Provisória no 2.216-37,
de 31.8.2001)
Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares - FCP é também parte legítima para
promover o registro dos títulos de propriedade nos respectivos cartórios imobiliários.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.216-37, de 31.8.2001)
Ou seja, como o próprio autuado apresentou a DITR, é evidente que seria
necessário maior robustez para demonstrar a situação de ilegitimidade passiva, principalmente
porque a legislação supra citada indica que não teria havido a desapropriação da área antes da
realização do fato gerador. No caso dos autos, a documentação parece precária a esse respeito e
sequer se pode afirmar como teria sido reconhecido o domínio da área em favor de terceiros (a
exemplo de um decreto de desapropriação).
Quanto à declaração apresentada por terceiro, vale lembrar que, na dicção do
parágrafo único do art. 368 do Código de Processo Civil vigente à época dos fatos, o documento
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.000726/2004-29

particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua
veracidade o ônus de provar o fato. Noutro giro, a declaração prova que o declarante fez tal
afirmação, mas não a veracidade do fato afirmado. Tal constatação é sobremaneira importante
em se tratando de imóveis, cuja propriedade é transferida mediante registro imobiliário (art. 531
do Código Civil vigente à época dos fatos).
Logo, entendo que o recurso da Fazenda Nacional deve ser provido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital